Tribunal: CARF
Processo: 13804.721217/2019-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13804.721217/2019-61
ACÓRDÃO
1301-007.689 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMBEV S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2016
SALDO NEGATIVO. CSLL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. AFASTAMENTO DO
ÓBICE DESPACHO DECISÓRIO. RETORNO DOS AUTOS PARA A DRJ DE
ORIGEM. DESPACHO COMPLEMENTAR.
Considerando-se que a parcela do crédito deduzida nestes autos é distinta
do crédito debatido no processo anterior, é de se reconhecer que o pedido
deduzido nestes autos não foi solicitado, e, portanto, não foi analisado e
tampouco indeferido nos autos daquele processo administrativo.
Deste modo, afasta-se o óbice do Despacho Decisório quanto ao
entendimento de que o PER complementar deve ser sumariamente
indeferido por supostamente versar sobre o mesmo direito creditório que
já havia sido declarado insuficiente por decisões proferidas em processo
anterior, determinando-se, por conseguinte, o retorno dos autos à Unidade
de Origem para que seja proferido despacho decisório complementar,
retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada. Quanto ao mérito, acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso, para afastar o óbice do Despacho
Decisório quanto ao entendimento de que o PER complementar deve ser sumariamente
indeferido por supostamente versar sobre o mesmo direito creditório que já havia sido declarado
insuficiente por decisões proferidas no processo no 16692.720873/2017-88, e determinar o
retorno dos autos à Unidade de Origem para que analise o direito creditório postulado quanto à
sua liquidez, certeza e disponibilidade.

Fl. 31245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.689 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.721217/2019-61
2
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a]integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 108-040.056,
proferido pela 29a Turma da DRJ08 que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação, mantendo, assim, a decisão proferida no Despacho Decisório.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada em face do Despacho
Decisório eletrônico, rastreamento no 2634403, de 22/04/2019 (fls. 30.983), que
indeferiu a restituição pleiteada, a título de saldo negativo de CSLL, ano-
calendário
de
2016,
objeto
do
Pedido
de
Restituição
no
13972.84563.100119.1.6.03-1481, no valor de R$ 61.713.662,74, sob o
argumento de que a matéria já havia sido apreciada pela autoridade
administrativa no bojo da DComp no 40102.39906.240217.1.3.03-6449 e que não
foi reconhecido crédito suficiente para restituição solicitada, conforme se observa
abaixo:
Fl. 31246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.689 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.721217/2019-61
3

Cientificada do Despacho Decisório via caixa postal mantida junto à RFB em
23/04/2019 (fls. 30.986/30.987), tendo em vista ser optante pelo Domicílio
Tributário Eletrônico – DTE, a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade acompanhada de documentos em 23/05/2019 (fls. 06/30.981),
mediante solicitação de juntada, que se encontra tempestiva, na qual alega e
requer, em síntese, o quanto transcrito:
I.
TEMPESTIVIDADE
1 Nos termos do art. 74, §§ 7o e 9o da Lei 9.430/96, o prazo para apresentação da
presente manifestação de inconformidade é de 30 dias, contados a partir da
ciência dos r. despachos decisórios.
2 A Defendente tomou ciência dos respectivos despachos decisórios em
23/04/2019 (terça-feira).
Nos termos do art. 5o, caput e parágrafo único do Decreto 70.235/72, a contagem
de referido prazo teve início em 24/04/2019 (quarta-feira seguinte à intimação) e
se encerra em 23/05/2018 (quinta-feira). Tempestiva, portanto, a presente
manifestação de inconformidade.
II.
FATOS
3 Trata-se de despacho decisório que indeferiu crédito de saldo negativo pleiteado
pela Defendente. Como será demonstrado, a Defendente apurou créditos de
saldos negativos de IRPJ e de CSLL nos anos-calendário de 2015 e 2016 e
identificou que solicitou apenas parte de referidos créditos nos Pedidos de
Restituição/Declarações
de
Compensação
(“PER/DCOMPs”)
13908.38583.250516.1.3.02-8860,
09405.60252.240217.1.3.02-0215
e
40102.39906.240217.1.3.03-6449 (“PER/DCOMPs anteriores”, doc. 02).
4 Visando obter a restituição de parte dos créditos de saldo negativo de IRPJ e
CSLL de 2015 e 2016 que não havia sido solicitada nos PER/DCOMPs anteriores, a
Defendente transmitiu os Pedidos de Restituição 20621.18779.100119.1.6.020883,
02620.34584.100119.1.6.020520
e
13972.84563.100119.1.6.031481
(“PERs
Complementares”, doc. 03).
Fl. 31247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.689 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.721217/2019-61
4
5 Os quadros abaixo ilustram o fato de que os valores solicitados nos
PER/DCOMPs anteriores não correspondiam ao total dos saldos negativos
apurados, bem como que os valores solicitados nos PERs Complementares não
haviam sido solicitados nos PER/DCOMPs anteriores:
(...)

(...)
6 Os PERs complementares foram indeferidos pelos despachos decisórios 2634405,
2634404 e 2634403 (doc. 01), nos quais a Fiscalização consignou que (i) os
créditos solicitados nos PERs Complementares já haviam sido objeto de decisões
anteriores e (ii) conforme a decisão anterior, não haveria crédito suficiente.
6.1 Por decisões anteriores, a Fiscalização remete aos despachos decisórios
proferidos em relação aos PER/DCOMPs Anteriores (doc. 04).
7 Contudo, como se depreende dos quadros acima, não se trata de créditos que já
haviam sido pedidos nos PER/DCOMPs Anteriores, sendo nulos os despachos
decisórios que simplesmente indeferiram os créditos ora solicitados sem a análise
específica dos créditos que foram efetivamente solicitados nos PERs
Complementares.
8 Ainda que assim não se entenda, não há que se falar em insuficiência de
créditos, sendo os saldos negativos apurados pela Defendente são suficientes para
suportar tanto os PER/DCOMPs Anteriores como os PERs Complementares.
9 É o que passa a demonstrar.
III.
NULIDADE – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO ESPECÍFICA DOS CRÉDITOS
PLEITEADOS
10 Nos termos do art. 6o, §1o, inciso II, da Lei 9.430/96 (antes e depois da redação
dada pela Lei 12.844/2013) c/c art. 28, os saldos do IRPJ e CSLL apurados em 31 de
dezembro do anocalendário, se negativos, devem ser restituídos ao contribuinte,
inclusive admitindo-se a compensação nos termos do art. 74 da mesma Lei
9.430/96.
11 Já o art. 165, do CTN, estabelece que sujeito passivo tem direito,
independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo,
seja qual for a modalidade do seu pagamento no caso de cobrança ou pagamento
espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação
Fl. 31248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.689 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.721217/2019-61
5
tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador
efetivamente ocorrido.
12 Com base em referidos dispositivos legais, a Defendente exerceu seu direito de
pleitear a restituição dos valores dos saldos negativos de IRPJ e CSLL apurados nos
anos-calendário de 2015 e 2016 que não foram objeto dos PER/DCOMPs
Anteriores, mediante apresentação dos PERs Complementares.
13 Diga-se, não há na legislação e tampouco na regulamentação de referidos
dispositivos legais (regulamentação essa dada pela própria RFB mediante
publicação da Instrução Normativa 1.717/2017, “IN 1.717/17”) qualquer óbice
para que partes diferentes de crédito sejam pleiteadas em PERs ou DCOMPs
separados.
14 Pelo contrário, as Instruções de Preenchimento do Programa PER/DCOMP 6.8
(“Instruções de Preenchimento” doc. 05) dão conta de que referido procedimento
é plenamente regular.
15 Especificamente para casos de saldo negativo de IRPJ, as instruções da RFB
indicam que o contribuinte deve inserir no campo “Crédito Original na Data da
Transmissão” o valor do crédito de saldo negativo original descontado de parcelas
que já tenham sido restituídas ou utilizadas na compensação de outros débitos. Se
não houver parcela já restituída ou utilizada em compensação, o referido campo
deve ser preenchido com o valor total do saldo negativo detido pelo contribuinte,
verbis:
(...)
16 Com base na legislação e nas instruções fornecidas pela própria RFB, a
Defendente apresentou os PER/DCOMPs anteriores de acordo com a apuração que
tinha feito até aquela data.
17 Depois, apresentou os PERs Complementares, que têm por objeto parte
diferente e complementar dos créditos que foram objeto dos PER/DCOMPs
anteriores e dos respectivos despachos decisórios.
18 Restando claro que o procedimento adotado pela Defendente se coaduna com
a legislação e as instruções para preenchimento do PER/DCOMP disponibilizadas
pela própria RFB, não há motivos para se indeferir os créditos objeto dos PERs
complementares sem qualquer análise de mérito, simplesmente fazendo remissão
à decisão anterior que somente analisou a parte do crédito objeto dos
PER/DCOMPs anteriores.
19 Note que não há hipótese expressamente prevista na legislação pertinente que
autorize um liminar indeferimento dos pedidos de restituição sem análise do
direito creditório pleiteado.
20 Com efeito, uma vez que os créditos objeto dos PERs Complementares não
foram pedidos nos PER/DCOMPs Anteriores, não seria nem possível cogitar que os
Fl. 31249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.689 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.721217/2019-61
6
despachos que versaram sobre os PER/DCOMPs anteriores também
contemplaram os créditos solicitados nos PERs Complementares.
21 Nesse passo, o despacho decisório tem como fundamento o art. 165, do CTN,
bem como dispositivos da IN 1.717/17 - arts. 2, 14, 40, 45, 48 e 60, os quais tratam
de diversas hipóteses em que o direito de restituição/ressarcimento é assegurado.
22 A citação de base legal genérica e sem necessária correlação com o caso
reforça a conclusão de que não há base para que a Fiscalização deixe de analisar o
crédito ora discutido.
23 Intimada eletronicamente para retificar as PERs Complementares (doc. 06) por
supostamente tratarem de crédito que já havia sido pleiteado, a Defendente
inclusive tentou informar a Fiscalização de que não se tratava do crédito que havia
sido objeto das PER/DCOMPs anteriores e que por isso havia necessidade de
análise/tratamento manual (doc. 07), sem obter qualquer resposta.
24 Uma vez que se trata de parte diferente do crédito que foi objeto dos
PER/DCOMPs anteriores, a Fiscalização não poderia ter simplesmente indeferido
os PERs Complementares sob o argumento de que o crédito neles solicitado já
havia sido objeto de decisão anterior – deveria, ao contrário, ter adotado
motivação específica que versasse sobre os créditos ora em discussão.
25 Uma vez que falta motivação específica para o indeferimento dos PERs
Complementares, resta óbvia a violação ao direito de defesa da Defendente, que
fica obrigada a apresentar defesa genérica de seu crédito.
26 Nos termos do art. 59, II do Decreto 70.235/72, são nulos despachos e decisões
proferidos com preterição do direito de defesa – o que é, como se demonstrou, o
caso dos despachos decisórios em questão.
IV.
SUFICIÊNCIA DOS SALDOS NEGATIVOS DE IRPJ E CSLL DOS ANOS-
CALENDÁRIO DE 2015 E 2016
27 Caso não se entenda pela nulidade, a Defendente passa a demonstrar que não
há motivo para denegar os seus PERs Complementares de saldos negativos de IRPJ
e CSLL dos anoscalendário de 2015 e 2016.
Nesse ponto, a manifestante trata dos saldos negativos de IRPJ e CSLL dos anos de
2015 e 2016, cabendo reproduzir apenas os argumentos pertinentes ao crédito
objeto do presente processo:
IV.3. Composição do saldo negativo de CSLL de 2016
64 Com base no art. 28 da Lei 9.430/96 e nos demais dispositivos legais
anteriormente referidos, em 31/12/2016 a Defendente apurou a CSLL do ano-
calendário de 2016 no valor de R$10.637.728,52 (consoante Linha 4 do Registro
N670 da ECF referente ao ano-calendário de 2016, doc. 16).
Fl. 31250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.689 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.721217/2019-61
7
65 Do montante de CSLL apurada a Defendente deduziu valores correspondentes
a antecipação mensal da contribuição (Linha 19 do Registro N670 da ECF 2016) e
imposto de renda pago no exterior.
66 Em virtude de referidas deduções, a Defendente apurou saldo negativo de CSLL
em 2016. De forma ilustrativa, o saldo negativo de CSLL da Defendente apurado
no ano-calendário de 2016 pode ser resumido da seguinte forma:

67 Registre-se, nesse passo, que a Defendente informou no PER/DCOMP Anterior
valor de crédito de R$552.632.627,02, valor menor do que o efetivamente
apurado e acima referido. Por este motivo, no PER Complementar solicitou a
restituição da diferença – R$61.713.662,74.
68 Diga-se ainda que na ECF o valor da dedução do imposto de renda no exterior
levou em consideração todo o valor do imposto de renda pago no exterior
durante o ano-calendário de 2016 (na proporção correspondente à CSLL) que foi
apurado sobre os lucros de suas controladas efetivamente adicionados à base de
cálculo da contribuição. Para fins de cômputo do saldo negativo, contudo, este
valor foi limitado no quadro acima ao valor da CSLL apurada no ano, qual seja,
R$46.820.507,88.
I.1.a. Antecipações mensais de CSLL
69 Quanto às antecipações mensais de CSLL, o valor considerado na composição
do crédito diz respeito àqueles dos meses de janeiro a novembro de 2016,
apuradas pela Defendente consoante o declarado no Registro N660 da ECF 2016
(doc. 17):

70 Referidas antecipações mensais foram quitadas pela Defendente com saldo
decorrente de imposto de renda pago no exterior por suas subsidiárias referente
a anos-calendários anteriores que não foi utilizado para dedução do IRPJ e da CSLL
Fl. 31251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.689 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.721217/2019-61
8
devidos nos respectivos períodos e que, portanto, constava na parte B do LACS da
Defendente (IN 213/02, art. 14, §§ 15 e ss., IN 1.520/14, art. 30, §§ 14 e ss.).
71 De fato, em 31/12/2014 a Defendente registrou na conta 506003 da Parte B do
LACS da ECF 2014 (doc. 18) valor correspondente a pagamentos de imposto de
renda no exterior por suas subsidiárias proporcional à incidência da CSLL não
utilizado para dedução da contribuição apurada naquele ano-calendário no
montante de R$239.830.565,23:

72 Em 2015 a Defendente utilizou parte do valor lançado em 31/12/2014, mas
também registrou na conta 506003 da Parte B do LACS da ECF 2015 (doc. 19)
valor correspondente a pagamentos de imposto de renda no exterior por suas
subsidiárias proporcional à incidência da CSLL:

73 Em virtude disto, em 31/12/2015 havia um saldo de imposto de renda apurado
no exterior de R$562.279.520,07 na conta 506003 da Parte B do LACS da
Defendente.
74 Já em 2016, a Defendente descontou de referido saldo os valores
correspondentes às antecipações mensais apuradas entre janeiro e novembro de
2016, consoante lançamentos na Parte B do LACS da ECF 2016 (doc. 20):

Fl. 31252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.689 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.721217/2019-61
9
75 Veja-se que em dezembro, a Defendente ainda movimentou um valor de
R$96.066.091,62 da conta 506003 da Parte B do LALUR para a conta 506003 da
Parte B do LACS da ECF de 2016:

76 Como se depreende dos quadros acima, os valores devidos a título de CSLL
mensal apurada no período de janeiro a novembro de 2016, que totalizam
R$614.346.289,76, foram integralmente quitados com o saldo disponível na conta
506003 da Parte B do LACS da Defendente, correspondente a imposto de renda
pago no exterior em exercícios anteriores e não utilizados para dedução nos
respectivos períodos.
77 Diga-se que por, como nos casos de IRPJ acima referidos, por limitação nos
campos de preenchimento dos formulários eletrônicos de PER/DCOMP, a
Defendente não conseguiu informar propriamente o valor acima como decorrente
do pagamento de antecipações mensais, motivo pelo qual o valor foi informado
como “imposto de renda pago no exterior” tanto no PER/DCOMP Anterior como
no PER Complementar, e foi assim tratado no despacho decisório proferido no
PER/DCOMP Anterior ao qual remete o despacho decisório em questão nestes
autos.
I.1.b. Imposto pago no exterior deduzido do ajuste anual
78 Com base no Lucro Real anual do ano-calendário de 2016, a Defendente
apurou R$46.820.507,88 de CSLL devida (Linha 4 do já citado Registro N670 da
ECF referente ao anocalendário de 2016).
79 Observando este limite e, a Defendente deduziu do ajuste anual do IRPJ o valor
de R$46.820.507,88 a título de imposto de renda pago no exterior no próprio ano-
calendário de 2016.
80 Nesse passo, registre-se que os valores de imposto de renda no exterior
referente ao próprio ano-calendário de 2016 (na proporção correspondente à
CSLL, lançados na linha 14.03 do Registro N670 da ECF 2016) não foram
integralmente utilizados no próprio ano-calendário de 2016.
Fl. 31253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.689 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.721217/2019-61
10
81 Por este motivo, em 31/12/2016 a Defendente registrou referido valor na
conta 506003 na Parte B do LACS da ECF 2016. Referido valor foi efetivamente
descontado do valor utilizado como dedução no próprio ano-calendário de 2016
(R$43.999.321,93, tendo em vista que o valor do imposto de renda no exterior foi
lançado a menor em a aproximadamente R$2,8milhões):

82 Como se depreende da explicação acima, a Defendente deduziu no ajuste
anual do IRPJ de 2016 o valor de R$46.820.507,88, valor este que atende ao limite
arguido pela D. Fiscalização com base em toda a legislação citada nos novos
despachos decisórios.
V. INSUBSISTÊNCIA DOS R. DESPACHOS DECISÓRIOS QUE DECIDIRAM OS
PER/DCOMPS ANTERIORES
V.1. Limites legais de dedução do imposto pago no exterior
83 Como mencionado anteriormente, arguiu-se nos despachos decisórios
anteriores que, após a aplicação dos limites de dedução do imposto de renda
pago no exterior na apuração anual do IRPJ e da CSLL, o saldo negativo do IRPJ
ficaria limitado aos valores do IRRF reconhecidos e o saldo negativo da CSLL ficaria
limitado a zero.
84 Isto porque levou-se em conta a informação constante nos PER/DCOMPs
Anteriores em que (por limitação do próprio sistema de preenchimento e
transmissão dos respectivos formulários)
não havia distinção entre as parcelas de antecipações mensais de IRPJ e CSLL e as
parcelas de dedução do imposto de renda pago no exterior que compuseram os
saldos negativos pleiteados.
84.1 De fato, as fichas de saldo negativo de IRPJ e CSLL do programa/sistema para
preenchimento e transmissão de PER/DCOMPs saldo negativo não contêm
campos nos quais seria possível informar antecipações mensais de IRPJ e de CSLL
quitadas com saldos de imposto de renda pagos no exterior de períodos
anteriores controlados em Parte B do LALUR e do LACS.
85 Caso esta distinção tivesse sido observada nos novos despachos decisórios, a
Fiscalização teria considerado também os valores das antecipações mensais de
IRPJ e CSLL quitadas durante os anos-calendário de 2015 e 2016 nos valores em
tese possíveis para saldos negativos de IRPJ e de CSLL em discussão.
Fl. 31254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.689 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.721217/2019-61
11
86 Isto porque, como determinam os arts. 2o, §4o, IV e 28 da Lei 9.430/96, os
valores de IRPJ e CSLL pagos mensalmente por antecipação devem ser deduzidos
do valor do IRPJ e da CSLL devidos na apuração anual para fins de determinação
do imposto a pagar ou do crédito a ser compensado, verbis:
(...)
87 Ora, uma vez quitadas as antecipações mensais, é cediço que respectivos
valores devem ser computados no saldo negativo do período,
independentemente da forma escolhida pelo contribuinte para a quitação.
88 Também é importante destacar que, neste caso, a legislação não prevê
qualquer limite para dedução de antecipações mensais de IRPJ e CSLL
efetivamente quitadas na apuração anual de referidos tributos.
89 E, justamente por não haver previsão legal de limitação, os novos despachos
decisórios não contém quaisquer fundamentos segundo os quais a dedução de
tais antecipações mensais não poderiam ser consideradas nas apurações anuais
de IRPJ e CSLL.
90 Diga-se, nesse sentido, que todos os Manuais de Orientação do Leiaute da ECF
(desde o aprovado pelo ADE Cofis no 60/2015, passando pelos aprovados pelo
ADE Cofis no 46/2016 e ADE Cofis no 30/2017 até o atual aprovado pelo ADE Cofis
no 52/2018) ao tratarem do preenchimento da linha correspondente à dedução
das antecipações mensais de IRPJ e CSLL – i.e. linha 24 do Registro N630 e linha 19
do Registro N670, sempre determinaram o seguinte:
(...)
91 É precisamente na linha 24 do Registro N620 que se informa a quitação das
antecipações mensais de IRPJ com imposto de renda pago no exterior de períodos
anteriores controlado na Parte B do LALUR e é na linha 13 do Registro N660 que
se informa a quitação das antecipações mensais de CSLL com base no imposto de
renda pago em períodos anteriores e controlado na Parte B do LACS.
92 Em outras palavras, os valores de imposto de renda pago no exterior em
períodos anteriores utilizados para quitar as antecipações mensais de IRPJ
(informados nas linhas 22 do Registro N620) e de CSLL (informados nas linhas 13
do Registro N660) são considerados pela própria Receita Federal do Brasil como
valores de antecipações mensais efetivamente pagos – o que definitivamente
atrais a aplicação dos arts. 2o, §4o, IV e 28 da Lei 9.430/96 e afasta as
considerações da D. Fiscalização acerca da extrapolação de limites.
93 Nesse contexto, não há que se falar que o saldo negativo de IRPJ da
Defendente estaria limitado (em tese) à parcela de IRRF deduzida da apuração
anual, bem como que o saldo negativo de CSLL estaria limitado (em tese) a zero,
uma vez que, nos termos do arts. 2o, §4o, IV e 28 da Lei 9.430/96, os valores de
antecipações mensais de IRPJ e CSLL devem compor tais créditos.
V.2. Imposto de renda pago no exterior
Fl. 31255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.689 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.721217/2019-61
12
94 Pois bem, não havendo que falar em excesso a limites legais, a Defendente
demonstra:
(i) que os saldos acima referidos das Partes B do LALUR e do LACS em 2016
utilizados para quitar antecipações mensais de IRPJ e CSLL de fato correspondem
a imposto de renda pago no exterior em 2014 e 2015 por empresas controladas
da Defendente, considerados na proporção da participação nelas detida e
apurados sobre lucros e resultados auferidos no exterior e efetivamente
adicionados às bases do IRPJ e da CSLL nos respectivos anos-calendário e que não
puderam ser utilizados nos respectivos períodos; bem como
(ii) que os valores deduzidos das apurações anuais de IRPJ e CSLL de fato
correspondem a imposto de renda pago no exterior em 2016 por empresas
controladas da Defendente, considerados na proporção da participação nelas
detida e apurados sobre lucros e resultados auferidos no exterior e efetivamente
adicionados às bases do IRPJ e da CSLL do ano-calendário de 2016.
95 Em suma, os valores registrados nas contas 506003 da Parte B são os
seguintes:

96 Além deles, os valores de imposto de renda pago no exterior em 2016
deduzidos da apuração anual do IRPJ e da CSLL no ano-calendário de 2016 são os
seguintes:

97 Diante da complexidade da árvore societária, extremamente ramificada, pela
qual a Defendente controla as empresas que pagaram referidos valores de
imposto de renda no exterior, bem como do volume dos documentos necessários
para a demonstração do efetivo pagamento do imposto de renda no exterior,
bem como a participação societária da Defendente na empresa que efetuou o
pagamento e a consideração dos respectivos lucros e resultados nas bases do IRPJ
e da CSLL apurados no Brasil, a Defendente contratou empresa de auditoria
independente (KPMG) para elaboração do Laudo anexo (doc. 26), cujas
conclusões foram as seguintes:
(...)
V.3. Imposto de renda pago no exterior em 2014
98. Consoante o Tópico VI do Laudo da KPMG, em relação a 2014 o imposto de
renda no exterior lançado na Parte B do LALUR e do LACS da Defendente foi pago
por sociedades nas quais a Defendente mantém participação indireta, quais
sejam:
(i) Labatt Brewing Company Limited (“Labatt”), sediada no Canadá;
Fl. 31256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.689 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.721217/2019-61
13
(ii) Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G. (“CMQ”), sediada na Argentina;
(iii) FNC S.A. (“FNC”), sediada no Uruguai;
(iv) Cervecería Paraguaya S.A. (“Paraguaya”), sediada no Paraguai;
(v) Cervecería Boliviana Nacional S.A. (“CBN”), sediada na Bolívia;
(vi) Tenedora CND S.A. (“Tenedora”), sediada na República Dominicana;
(vii) Cervecería Nacional Dominicana (“CND”), sediada na República Dominicana;
(viii) Compania Cervecera Ambev Dominicana (“Ambev Dominicana”), sediada na
República Dominicana; e
(ix) Saint Vincent Brewery Limited (“SVBL”), sediada em São Vicente e Granadinas.
99 Ainda, consoante referido Tópico VI do Laudo da KPMG, considerando-se a
proporção da Defendente em referidas controladas, o valor do imposto de renda
por elas pago no exterior em 2014, já convertido para Reais, foi de
R$1.076.052.193,82, valor mais do que suficiente para suportar os lançamentos
totais de R$906.026.579,77 nas Partes B do LALUR e do LACS da Defendente.
100 A composição por controlada deste valor está sumarizada no Quadro 38 do
Tópico VI do Laudo da KPMG, abaixo transcrito:

101 Além da composição por controlada, no Tópico em referência do Laudo a
KPMG demonstrou a composição de referidos valores pagamento a
pagamento de cada controlada, bem como:
(i) com auxílio de firmas membro nos respectivos países, constatou que todos os
comprovantes de arrecadação e/ou compensação correspondem aos documentos
que são efetivamente utilizados para o pagamento do imposto de renda naquela
localidade;
(ii) acostou a legislação que respalda tal conclusão – devidamente traduzida por
tradutores juramentados, com o devido registro da tradução;
Fl. 31257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.689 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.721217/2019-61
14
(iii) constatou que os documentos de arrecadação em si estão todos
consularizados e traduzidos por tradutores juramentados, com o devido registro
da tradução.
V.3.a. Participação societária da Defendente nas sociedades que pagaram imposto
de renda no exterior
102 Além de constatar a prova dos pagamentos do imposto de renda no exterior,
a KPMG também constatou, com base nas respectivas demonstrações financeiras
e documentos societários (consularizados e acompanhados da respectiva
tradução juramentada, devidamente registrada), a participação da Defendente
em empresas no exterior em 2014, especialmente nas que pagaram o imposto de
renda no exterior em referido ano-calendário.
103 De fato, no Tópico IV do Laudo a KPMG confirmou todas as participações
societárias da Defendente no exterior, em especial as participações da
Defendente nas empresas que pagaram imposto de renda no exterior em 2014, as
quais podem ser ilustradas da seguinte forma:
(...)
104 Em decorrência da análise de referidos documentos, a KPMG constatou que,
em 2014, a Defendente participa indiretamente, através da Ambev Lux, das
empresas no exterior nas proporções indicadas nos Quadros 28 e 29 do Tópico IV
do Laudo:
(...)
V.3.b. Efetiva adição às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL no Brasil do resultado
das subsidiárias que pagaram imposto de renda no exterior em 2014
105 Ainda, a KPMG também constatou que, para o ano-calendário de 2014, a
Defendente adicionou às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL o valor dos lucros
auferidos por referidas empresas.
106 De fato, conforme Linha 10 da apuração do lucro real anual na Parte A do
LALUR e do LACS da ECF referente a 2014 (doc. 21) a Defendente adicionou um
valor de R$2.795.752.162,51 a título de Lucros Disponibilizados no Exterior.
107 Para este ano-calendário, a Defendente não optou pela antecipação dos
efeitos das disposições da Lei 12.973/2014. Deste modo, a Defendente considerou
em sua adição de lucros disponibilizados no exterior conforme consolidados em
suas controladas diretas, quais sejam, Ambev Lux, Tenedora CND, S.A.
(“Tenedora”) e Fratelli Vita Ltd. (“Fratelli”), tal como constatado pela KPMG no
Tópico V do Laudo.
108 Aos valores correspondentes aos resultados consolidados por controlada
direta acima referidos, a Defendente somou R$1.010.448.201,09 a título de
imposto pago do exterior (valor maior do que o efetivamente pago pelas
controladas, nos termos acima referidos).
Fl. 31258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.689 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.721217/2019-61
15
109 Em resumo, a composição da adição pode ser resumida da seguinte forma:

110 As parcelas consolidas foram calculadas com base na aplicação do percentual
de participação detido pela Defendente, consoante demonstra o Quadro 33 do
Tópico V do Laudo, abaixo transcrito:

111 Com base na memória de cálculo da equivalência patrimonial contabilizada
pela Ambev Lux, a KPMG também constatou que o resultado desta empresa
(efetivamente adicionado) englobou também os resultados auferidos pelas
empresas CBN, Paraguaya, CMQ, FNC e Labatt, que pagaram imposto de renda no
exterior em 2014, e foram, portanto, efetivamente tributados pela Defendente no
ano-calendário de 2014.
V.3.c. Conclusões quanto ao imposto de renda pago no exterior em 2014
112 Em suma, restou demonstrado que:
(i) Os valores registrados nas Partes B do LALUR e do LACS da Defendente
correspondem a pagamentos de imposto de renda no exterior não utilizados no
referido ano-calendário, feitos pelas empresas Labatt, CMQ, Paraguaya, FNC, CBN,
Tenedora, CND, Ambev Dominicana e SVBL e considerados na proporção em que
tais empresas são detidas pela Defendente;
(ii) Os documentos que comprovam o pagamento ou a compensação de referidos
valores de imposto de renda no exterior: (a) são aqueles utilizados para
pagamento ou compensação do imposto de renda nos países de origem, tais
como reconhecidos pelas firmas membro da KPMG e indicados na legislação dos
respectivos países, acostada ao Laudo acompanhada da respectiva tradução
Fl. 31259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.689 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.721217/2019-61
16
juramentada; (b) tais documentos estão devidamente consularizados e traduzidos
por tradutor juramentado, com a tradução devidamente registrada;
(iii) A Defendente efetivamente tem participação societária indireta em Labatt,
CMQ, Paraguaya, FNC, CBN, Tenedora, CND, Ambev Dominicana e SVBL, empresas
que pagaram imposto de renda no exterior em 2014; e
(iv) Os lucros auferidos por Labatt, CMQ, Paraguaya, FNC, CBN, Tenedora, CND,
Ambev Dominicana e SVBL, empresas que pagaram imposto de renda no exterior
em 2014, foram efetivamente tributados pela Defendente no ano-calendário de
2014, posto que compuseram a adição de lucros no exterior às bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL no respectivo período.
V.4. Imposto de renda pago no exterior em 2015
113 Consoante o Tópico VI do Laudo da KPMG, em relação a 2015 o imposto de
renda no exterior lançado na Parte B do LALUR e do LACS da Defendente foi pago
por sociedades nas quais a Defendente mantém participação indireta, quais
sejam: (...)
114 Ainda, consoante referido Tópico VI do Laudo da KPMG, considerando-se a
proporção da Defendente em referidas controladas, o valor do imposto de renda
por elas pago no exterior em 2015, já convertido para Reais, foi de
R$1.617.737.670,13.
115 A composição por controlada deste valor está sumarizada no Quadro 49 do
Tópico VI do Laudo da KPMG, abaixo transcrito:
(...)
116 Somando-se referido valor ao crédito presumido apurado nos termos do art.
87, §10, da Lei 12.973/14, cuja apuração a KPMG constatou no Quadro 36 do
Tópico V do Laudo, no valor de R$489.829.217,13, a soma é mais do que
suficiente para suportar os lançamentos totais de R$2.128.637.153,63 nas Partes
B do LALUR e do LACS da Defendente.
117 Além da composição por controlada, no Tópico VI do Laudo a KPMG
demonstrou a composição de referidos valores pagamento a pagamento de cada
controlada, bem como:
(i) com auxílio de firmas membro nos respectivos países, constatou que todos os
comprovantes de arrecadação e/ou compensação correspondem aos documentos
que são efetivamente utilizados para o pagamento do imposto de renda naquela
localidade;
(ii) acostou a legislação que respalda tal conclusão – devidamente traduzida por
tradutores juramentados, com o devido registro da tradução;
(iii) constatou que os documentos de arrecadação em si estão consularizados e
traduzidos por tradutores juramentados, com o devido registro da tradução.
Fl. 31260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.689 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.721217/2019-61
17
V.4.a. Participação societária da Defendente nas sociedades que pagaram imposto
de renda no exterior
118 Além de constatar a prova dos pagamentos do imposto de renda no exterior,
a KPMG também constatou, com base nas respectivas demonstrações financeiras
e documentos societários (consularizados e acompanhados da respectiva
tradução juramentada, devidamente registrada), a participação da Defendente
em empresas no exterior, especialmente nas que pagaram o imposto de renda no
exterior em referido ano-calendário.
119 De fato, no Tópico IV do Laudo a KPMG confirmou todas as participações
societárias da Defendente no exterior, em especial as participações da
Defendente nas empresas que pagaram imposto de renda no exterior em 2015, as
quais podem ser ilustradas da seguinte forma:
(...)
120 Em decorrência da análise de referidos documentos, a KPMG constatou que,
em 2015, a Defendente participa indiretamente, através da Ambev Lux, das
empresas no exterior nas proporções indicadas no Quadro 28 do Tópico IV do
Laudo:
(...)
121 A KPMG também constatou que, em 2015, a Defendente participa
indiretamente, através da Tenedora CND, das empresas no exterior nas
proporções indicadas no Quadro 29 do Tópico IV do Laudo:
(...)
122 A KPMG ainda constatou que, em 2015, a Defendente participa
indiretamente, através da Jalua, das empresas no exterior nas proporções
indicadas no Quadro 30 do Tópico IV do Laudo:
(...)
V.4.b. Efetiva adição e oferecimento à tributação no Brasil do resultado das
subsidiárias que pagaram imposto de renda no exterior em 2015
123 Ainda, a KPMG também constatou que, para o ano-calendário de 2015, a
Defendente adicionou às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL o valor dos lucros
auferidos por referidas empresas.
124 De fato, conforme Linha 10 da apuração do lucro real anual na Parte A do
LALUR e do LACS da ECF referente a 2015 (doc. 22) a Defendente adicionou um
valor de R$6.618.016.554,64 a título de Lucros Disponibilizados no Exterior.
125 Para este ano-calendário, já estavam em vigor as disposições da Lei
12.973/2014 sobre tributação em bases universais. Em vista destas disposições, a
Defendente considerou em sua adição de lucros disponibilizados no exterior (i)
valores sujeitos à consolidação e (ii) valores não sujeitos à consolidação,
Fl. 31261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.689 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.721217/2019-61
18
acrescidos de valores de imposto sobre a renda retido na fonte no Brasil sobre
rendimentos de mútuo auferidos pelas controladas.
126 Em resumo, a composição da adição pode ser resumida da seguinte forma:

127 Nos resultados sujeitos ou não à consolidação, a Defendente considerou os
resultados auferidos pelas empresas listadas no Quadro 34 do Tópico V do Laudo
da KPMG, abaixo transcrito:
(...)
128 No Tópico V do Laudo a KPMG constatou que referidos resultados listados
acima tomam como base o lucro antes do imposto que consta das demonstrações
financeiras de referidas controladas.
129 Verifica-se assim que os resultados auferidos em 2015 pelas controladas da
Defendente que pagaram imposto de renda no exterior em referido período
(Ambev Dominicana/CND, Ampar, Bucanero. Cerbuco, CBN, Paraguaya, CMQ,
Cervepar, CND, Eco de Los Andes, FNC, Guinness, Jalua, Labatt, Lascan, Pampa,
Musa, Relator, Cympay e SVBL) foram efetivamente oferecidos à tributação pela
Defendente no respectivo ano-calendário.
V.4.c. Conclusões quanto ao imposto de renda pago no exterior em 2015
130 Em suma, restou demonstrado que:
(i) Os valores registrados nas Partes B do LALUR e do LACS da Defendente
correspondem a pagamentos de imposto de renda no exterior não utilizados no
referido ano-calendário, feitos pelas empresas Ambev Dominicana/CND, Ampar,
Bucanero. Cerbuco, CBN, Paraguaya, CMQ, Cervepar, CND, Eco de Los Andes, FNC,
Guinness, Jalua, Labatt, Lascan, Pampa, Musa, Relator, Cympay e SVBL e
considerados na proporção em que tais empresas são detidas pela Defendente;
(ii) Os documentos que comprovam o pagamento ou a compensação de referidos
valores de imposto de renda no exterior: (a) são aqueles utilizados para
pagamento ou compensação do imposto de renda nos países de origem, tais
como reconhecidos pelas firmas membro da KPMG e indicados na legislação dos
respectivos países, acostada ao Laudo acompanhada da respectiva tradução
juramentada; (b) tais documentos estão devidamente consularizados e traduzidos
por tradutor juramentado, com a tradução devidamente registrada;
(iii) A Defendente efetivamente tem participação societária indireta em Ambev
Dominicana/CND, Ampar, Bucanero. Cerbuco, CBN, Paraguaya, CMQ, Cervepar,
CND, Eco de Los Andes, FNC, Guinness, Jalua, Labatt, Lascan, Pampa, Musa,
Relator, Cympay e SVBL, empresas que pagaram imposto de renda no exterior em
2015; e
Fl. 31262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.689 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.721217/2019-61
19
(iv) Os lucros auferidos por Ambev Dominicana/CND, Ampar, Bucanero. Cerbuco,
CBN, Paraguaya, CMQ, Cervepar, CND, Eco de Los Andes, FNC, Guinness, Jalua,
Labatt, Lascan, Pampa, Musa, Relator, Cympay e SVBL, empresas que pagaram
imposto de renda no exterior em 2015, foram efetivamente tributados pela
Defendente no ano-calendário de 2015, posto que compuseram a adição de
lucros no exterior às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL no respectivo período.
V.5. Imposto de renda pago no exterior em 2016
131 Como referido acima, para fins de dedução do IRPJ e da CSLL apurados ao fim
do anocalendário de 2016, a Defendente utilizou R$179.482.716,78 de imposto de
renda pago no exterior em 2016, da seguinte forma:

132 Tendo em vista que os valores de imposto de renda pago no exterior não
puderam ser utilizados em sua integralidade, a Defendente e a KPMG limitaram o
escopo da demonstração ao valor deduzido.
133 Pois bem, consoante o Tópico VI do Laudo da KPMG, em relação a 2016 o
imposto de renda no exterior objeto de comprovação foi pago pela CMQ. Esta
subsidiária pagou, na proporção em que detida pela Defendente e já convertido
para Reais, um total de R$325.269.620,24, conforme Quadro 69 de referido
Tópico do Laudo:
(...)
134 Ainda no Tópico VI do Laudo a KPMG também constatou:
(i) com auxílio de firma membro na Argentina, constatou que todos os
comprovantes de arrecadação e/ou compensação correspondem aos documentos
que são efetivamente utilizados para o pagamento do imposto de renda naquele
País; e
(ii) acostou a legislação que respalda tal conclusão – devidamente traduzida por
tradutores juramentados, com o devido registro da tradução.
V.5.a. Participação societária da Defendente nas sociedades que pagaram imposto
de renda no exterior
135 Além de constatar a prova dos pagamentos do imposto de renda no exterior,
a KPMG também constatou, com base nas respectivas demonstrações financeiras
e documentos societários (consularizados e acompanhados da respectiva
tradução juramentada, devidamente registrada), a participação da Defendente
em controladas no exterior em 2016, especialmente na CMQ.
136 De fato, no Tópico IV do Laudo a KPMG confirmou, tanto como em 2014 e
2015, que em 2016 a CMQ era controlada da Defendente por meio da Ambev Lux,
da seguinte forma: (...)
Fl. 31263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.689 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.721217/2019-61
20
137 Em decorrência da análise de referidos documentos, a KPMG constatou que,
em 2016, a Defendente participa indiretamente, através da Ambev Lux, das
empresas no exterior nas proporções indicadas no Quadro 28 do Tópico IV do
Laudo:
(...)
V.5.b. Efetiva adição e oferecimento à tributação no Brasil do resultado das
subsidiárias que pagaram imposto de renda no exterior em 2016
138 Ainda, a KPMG também constatou que, para o ano-calendário de 2015, a
Defendente adicionou às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL o valor dos lucros
auferidos por referidas empresas.
139 De fato, conforme Linha 10 da apuração do lucro real anual na Parte A do
LALUR e do LACS da ECF referente a 2016 (doc. 23) a Defendente adicionou um
valor de R$5.915.795.046,93 a título de Lucros Disponibilizados no Exterior.
140 Nos resultados sujeitos ou não à consolidação incluídos em referido valor, a
Defendente considerou os resultados auferidos pelas empresas listadas no
Quadro 35 do Tópico V do Laudo da KPMG, abaixo transcrito:
(...)
141 No Tópico V do Laudo a KPMG constatou que referidos resultados listados
acima tomam como base o lucro antes do imposto que consta das demonstrações
financeiras de referidas controladas.
142 Verifica-se assim que os resultados auferidos em 2016 por CMQ foram
efetivamente oferecidos à tributação pela Defendente no respectivo ano-
calendário.
V.5.c. Conclusões quanto ao imposto de renda pago no exterior em 2016
143 Em suma, restou demonstrado que:
(i) Os valores efetivamente deduzidos das apurações anuais do IRPJ e da CSLL de
2016 pela Defendente correspondem a pagamentos de imposto de renda no
exterior não utilizados no referido ano-calendário, dentre as quais a CMQ,
considerados na proporção em que tais empresas são detidas pela Defendente;
(ii) Os documentos que comprovam o pagamento ou a compensação de referidos
valores de imposto de renda no exterior: (a) são aqueles utilizados para
pagamento ou compensação do imposto de renda nos países de origem, tais
como reconhecidos pelas firmas membro da KPMG e indicados na legislação dos
respectivos países, acostada ao Laudo acompanhada da respectiva tradução
juramentada; (b) tais documentos estão devidamente consularizados e traduzidos
por tradutor juramentado, com a tradução devidamente registrada;
(iii) A Defendente efetivamente tem participação societária indireta na CMQ em
2016; e
Fl. 31264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.689 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.721217/2019-61
21
(iv) Os lucros auferidos por CMQ em 2016 foram efetivamente tributados pela
Defendente no referido ano-calendário, posto que compuseram a adição de
lucros no exterior às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL no respectivo período. (...)
VI. PEDIDO
149 Diante do exposto, pede a Defendente seja a presente Manifestação de
Inconformidade acolhida, reconhecendo-se a nulidade dos novos despachos
decisórios, por preterimento do seu direito de defesa, mormente quando à
ausência de motivação especifica para o indeferimento dos créditos pleiteados
neste processo, que não haviam sido pleiteados nos PER/DCOMPs Anteriores.
150 Caso assim não se entenda, pede a Defendente seja a Manifestação de
Inconformidade julgada e acolhida para reconhecer integralmente o direito
creditório da Defendente.
151 Nos termos do artigo 16, § 4o, alínea “a” do Decreto 70.235/1972, tendo em
vista a complexidade dos fatos envolvidos na apuração de lucros auferidos no
exterior, a Defendente protesta pela posterior juntada de documentos adicionais
e complementares que julgue importantes para corroborar os fatos
demonstrados.
152 Caso este órgão julgador entenda necessário, poderá também determinar a
realização de diligências e verificações que considerar relevantes à adequada
verificação da prova, colocando-se a Defendente desde já à disposição para o
fornecimento das informações que lhe forem solicitadas.
É o relatório.
Naquela oportunidade, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal 08 julgou
improcedente a Manifestação, mantendo, assim, a decisão proferida no Despacho Decisório, em
acórdão sem ementa nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o Contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Fl. 31265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.689 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.721217/2019-61
22
Nulidade por Preterição do Direito de Defesa
Em tópico inicial, o Contribuinte apresenta preliminar, onde pugna pela nulidade do
Despacho Decisório, que deixou de apreciar o mérito do direito creditório objeto de restituição em
tela. Aduz que tratar-se-ia de crédito distinto, complementar, que não teria sido abarcado nos
Per/Dcomps anteriores, razão pela qual não poderia ser simplesmente indeferido sob o
argumento de que o crédito já havia sido objeto de decisão anterior. Assim, ante a falta de
motivação específica para o indeferimento do PER complementar, restaria óbvia a violação do seu
direito de defesa, pelo que requer sua nulidade.
A decisão recorrida enfrentou essa mesma alegação, nos seguintes termos:
Ao contrário do que quer fazer crer a interessada, o suposto crédito
complementar não ostenta natureza diferente do crédito anteriormente
requerido. Em verdade, refere-se ao mesmo crédito tratado pelo despacho
decisório, qual seja: saldo negativo de CSLL relativo ao ano-calendário de 2016.
As parcelas que compõem o crédito, sejam elas decorrentes de CSRF ou IRRF no
exterior, não são restituíveis por si só, mas sim o resultado apurado ao final do
período, quando então perderá a natureza de mera antecipação para ser saldo
negativo ou credor de CSLL.
A discordância da contribuinte quanto ao resultado da análise prende-se ao cerne
do pedido, não gerando nulidade, quando muito sua eventual reforma.
[...]
Assim, não se verifica o alegado cerceamento do direito de defesa, até porque a
interessada, cientificada da decisão, apresentou a presente manifestação de
inconformidade, exercendo o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, tal
qual já o havia exercido nos autos do processo no 16692.720873/2017-88, em que
efetivamente foi apreciado e negado o mesmo crédito aqui versado.
Penso haver um óbice a ser enfrentado para que o mérito seja analisado, qual seja,
se a pretensão do Contribuinte de ver reconhecido um suposto crédito complementar esbarraria
ou não no fato de já haver decisão administrativa sobre o saldo negativo de CSLL de 2016
proferida nos autos do processo no 16692.720873/2017-88.
Porém, ao contrário do que defende o contribuinte, isso não gera nulidade do
Despacho Decisório, por preterição do Direito de Defesa, e sim, eventualmente, a reforma do
julgado.
Com efeito, não se fala em cerceamento do direito de defesa, quando a
interessada, ao ser cientificada da decisão, apresenta Manifestação sobre os fatos que lhe são
imputados, exercendo plenamente o seu direito ao contraditório e a ampla defesa. Caso as razões
de mérito sejam atendidas o efeito é a reforma da decisão, podendo a reforma ser parcial ou
integral.
Fl. 31266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.689 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.721217/2019-61
23
Também não se trata de ausência de fundamento fático e legal, pois o Despacho
Decisório que indeferiu o presente pleito indica claramente a motivação da decisão, qual seja, o
fato do pedido de apresentado no presente PER/DCOMP já ter sido apreciado por autoridade
administrativa quando da análise do PER/DCOMP no 40102.39906.240217.1.3.03-6449.
Tem prevalecido neste Conselho o entendimento de que os Contribuintes se
defendem dos fatos que lhe são imputados e não do seu enquadramento legal, desde que os fatos
tenham sido corretamente descritos. Nesse sentido, são as seguintes decisões:
NULIDADE DO LANÇAMENTO — ERRO NA CAPITULAÇÃO LEGAL Seja a descrição
fática quanto jurídica, e, assim, o fundamento, o motivo ou a motivação se
encontram claros, assim como os dispositivos legais e infralegais a eles
correspondentes. Nesse quadro, a indicação da capitulação legal equivocada
evidencia mero erro material. E disso não se divisa nenhum prejuízo ao direito de
reação da recorrente. Nulidade inexistente. (Acórdão no 1103-000.207, publicado
em 20/08/2010)
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INDICAÇÃO DE INCISO INEXISTENTE EM
DISPOSITIVO LEGAL. FALTA DE INDICAÇÃO DO INCISO DO ART. 149 DO CTN QUE
FUNDAMENTA A REVISÃO DE OFÍCIO DO LANÇAMENTO. Os lapsos manifestos
cometidos na indicação de dispositivos legais não eivam de nulidade o
lançamento de ofício, pois é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido
de que o contribuinte se defende dos fatos que lhe são imputados e não do
enquadramento legal. (Acórdão no 103-23.619, publicado em 10/01/2014)
No caso em tela, como se disse, o motivo que resultou no indeferimento do direito
creditório postulado foi claramente levado ao conhecimento do Contribuinte, que apresentou o
recurso cabível e compatível com o motivo ensejador do indeferimento, não havendo que se falar
em nulidade do Despacho Decisório ou mesmo da decisão recorrida.
Portanto, rejeita-se o pedido de nulidade suscitado.
Mérito
Quanto ao mérito, alega a Recorrente que pleiteou inicialmente saldo negativo de
CSLL, AC 2016, (R$ 552.632.627,02), em montante inferior ao efetivamente apurado; que foi na
importância de R$ 614.346.289,76; e, por essa razão, ingressou com pedido de restituição
complementar, no valor de R$ R$ 61.713.662,74.
Diz que teria apurado saldo negativo no valor de R$ R$ 614.346.289,76, composto
unicamente por deduções de IRRF no exterior, o qual teria sido utilizado tanto para compensar as
estimativas devidas (IRRF no exterior de exercícios anteriores) quanto no ajuste anual (IRRF
exterior do próprio período).
O Contribuinte pondera que, por limitação do programa, não teria conseguido
informar apropriadamente o imposto de renda pago no exterior relativo a exercícios anteriores
Fl. 31267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.689 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.721217/2019-61
24
utilizado no pagamento das antecipações mensais, motivo pelo qual o valor foi informado como
“Imposto de renda pago no exterior” tanto no PER/DCOMP anterior como no PER complementar.
O contribuinte apresenta ainda um extenso arrazoado, trazendo considerações
sobre o imposto pago no exterior relativo a períodos anteriores utilizado para compensar as
estimativas devidas, que consignou no campo próprio destinado às estimativas pagas na ECF,
quanto o IRRF no exterior do ano de 2016 deduzido do resultado apurado no ajuste anual.
O acordão recorrido, a exemplo do Despacho Decisório, não enfrentou as razões de
defesa consignadas desde a sua Manifestação, porque entendeu despicienda a apreciação dos
argumentos contrapostos pela contribuinte, uma vez que já foram amplamente abordados nos
autos do processo no 16692.720873/2017-88, cuja análise do crédito objeto da Dcomp no
40102.39906.240217.1.3.03-6449 resultou em coisa julgada administrativa.
A seguir, reproduzo trechos do julgado:
[...] pretende a requerente que o imposto pago no exterior relativo a exercícios
anteriores e utilizado para quitação das antecipações mensais não seja abrangido
pelos limites para compensação de IRRF no exterior estabelecidos pela legislação,
exatamente por se tratar de IR pago em períodos antecedentes. Tal limitação
compreenderia apenas a contribuição devida no encerramento do exercício, que
teria sido extinta mediante dedução do IR pago no exterior do próprio período, no
caso, ano-calendário de 2016.
No entanto, despicienda a apreciação dos argumentos contrapostos pela
contribuinte, posto que já foram amplamente abordados nos autos do processo
no 16692.720873/2017-88, cuja análise do crédito objeto da Dcomp no
40102.39906.240217.1.3.03-6449 resultou em coisa julgada administrativa.
Aliás, convém registrar que, no mérito, as alegações apresentadas na peça de
defesa no processo no 16692.720873/2017-88 são praticamente as mesmas da
manifestação que ora se aprecia.
Com efeito, a questão da dedutibilidade do IR pago no exterior, os limites para o
seu aproveitamento, assim como a não sujeição das estimativas extintas com IR
pago no exterior relativo a períodos anteriores a esses limites legais foram
exaustivamente enfrentados pelo Acórdão no 14-90.549, proferido pela 6a Turma
da DRJ/RPO (fls. 24.544/24.605 daquele processo), nos autos do processo no
16692.720873/2017-88, que concluiu pela existência de CSLL a pagar de R$
46.820.507,88, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
O CARF manteve a decisão da DRJ quanto ao aproveitamento das estimativas
quitadas com IR pago no exterior e sua submissão ao limite legal, tendo
permitido, no entanto, a dedução do IRRF pago no exterior até o limite da CSLL
apurada no encerramento do exercício, o que não resultou em apuração de saldo
negativo nem em CSLL a pagar (Acórdão no 1401-004.119, 4a Câmara/1a Turma
Ordinária – fls. 26.161/26.232 daquele processo).
Fl. 31268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.689 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.721217/2019-61
25
O recurso especial não foi conhecido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais
(Acórdão no 9101-006.513).
Dessa forma, manteve-se a decisão proferida pelo CARF, por meio do 1401-
004.119, tendo a interessada, inclusive, recolhido os débitos não homologados
naquele processo, que atualmente se encontra arquivado.
Logo, a matéria contestada pela recorrente no presente processo foi considerada
e devidamente apreciada pelas instâncias de julgamento nos autos do processo no
16692.720873/2017-88, tornando-se definitiva na esfera administrativa, coisa
julgada que impõe sua observância por esta autoridade, devendo ser mantido o
despacho decisório atacado face ao não reconhecimento do saldo negativo CSLL
naquele processo.
[...]
Em face ao exposto e tudo mais que dos autos consta, VOTO por julgar
IMPROCEDENTE a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Pois bem.
Discute-se nestes autos pleito complementar de direito creditório postulado
anteriormente no processo no 16692.720873/2017-88 (SN CSLL 2016). O ponto a ser dirimido, a
meu ver, é se o PER complementar deve ser sumariamente indeferido por supostamente versar
sobre o mesmo direito creditório que já havia sido declarado insuficiente por decisões proferidas
no processo no 16692.720873/2017-88. E se não, qual a consequência?
Primeiro, penso que não.
Trata-se de parte diferente do crédito que foi objeto do Per/Dcomp anterior e, por
isso, não deve prevalecer o entendimento de indeferir o PER complementar sob o argumento de
que o crédito nele solicitado já havia sido objeto de decisão anterior.
Se restou inconteste que o crédito complementar não foi postulado anteriormente,
deve-se entender também que ele não foi analisado naqueles autos.
Equivoca-se o Acórdão recorrido quando deixa de analisar o pleito deduzido nestes
autos, para fazer referência às decisões proferidas no processo administrativo no
16692.720873/2017-88 , inclusive dizendo que houve “coisa julgada administrativa”.
Ocorre que a “coisa julgada administrativa” só pode ter força sobre o que foi
especificamente objeto de discussão em referido processo.
Considerando-se que a parcela do crédito deduzida nestes autos é distinta do
crédito debatido no processo no 16692.720873/2017-88, compreendo incabível a alegação da DRJ
de que a Recorrente tenta “reiniciar” por vias subversivas a mesma discussão na esfera
administrativa, a fim de “ressuscitar” a discussão à sua conveniência.
Fl. 31269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.689 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.721217/2019-61
26
Portanto, é de se reconhecer que o pedido deduzido nestes autos não foi solicitado,
e, portanto, não foi analisado e tampouco indeferido nos autos relativos ao processo no
16692.720873/2017-88.
Como até o presente momento nenhuma das instâncias anteriores prosseguiram na
apreciação dos fundamentos materiais do direito creditório pleiteado, em especial quanto à sua
disponibilidade, liquidez e certeza, pois a discussão, até então, ficou um passo atrás, circunscrita
ao reconhecimento de que o suposto crédito complementar esbarraria no fato de já haver decisão
administrativa sobre o saldo negativo de CSLL de 2016 proferida nos autos do processo no
16692.720873/2017-88, o processo deve retornar à Unidade de Origem para prosseguir na
apreciação do direito.

CONCLUSÃO
Do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade, e no mérito, por dar
provimento parcial ao recurso, para afastar o óbice do Despacho Decisório quanto ao
entendimento de que o PER complementar deve ser sumariamente indeferido por supostamente
versar sobre o mesmo direito creditório que já havia sido declarado insuficiente por decisões
proferidas no processo no 16692.720873/2017-88, e determinar o retorno dos autos à Unidade de
Origem para que analise o direito creditório postulado quanto à sua liquidez, certeza e
disponibilidade. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a
partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de
inconformidade em caso de indeferimento do pleito.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 31270
DF CARF MF
Original